Tribunal: TJES
Processo: 5010831-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010831-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA GONZAGA JUNIOR
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. MOMENTO. ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE VÍNCULO. DEDUÇÃO DO SEGURO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a cláusula de dedução integral da taxa de administração, determinando a restituição dos valores pagos até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, com dedução proporcional da referida taxa (0,3%) e dos valores de seguro. O recorrente alega vício de consentimento por falsa promessa de liberação rápida de crédito e pleiteia a restituição imediata e integral, além de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico; (ii) qual o momento adequado para a restituição dos valores ao consorciado desistente; (iii) a licitude das deduções referentes à taxa de administração e seguro prestamista; e (iv) se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção apenas relativa à veracidade dos fatos alegados, não implicando a procedência automática dos pedidos quando contrários ao direito ou à prova dos autos.

4. A prova documental demonstra que o autor tinha ciência inequívoca da contratação de consórcio, não restando comprovado o erro substancial por promessa de contemplação, configurando-se o caso como desistência imotivada.

5. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 312), a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de imediato.

6. É lícita a dedução da taxa de administração, que deve ser proporcional ao tempo de permanência no grupo para evitar enriquecimento sem causa, bem como do prêmio de seguro, visto que houve cobertura durante a vigência do contrato.

7. A mera divergência contratual ou insatisfação com o negócio, sem ofensa aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova robusta da falsa promessa de contemplação imediata descaracteriza o vício de consentimento no contrato de consórcio. 2. Ao consorciado desistente é devida a restituição das parcelas pagas em até 30 dias do encerramento do grupo, deduzindo-se proporcionalmente a taxa de administração e o valor do seguro referente ao período em que esteve vinculado."

Dispositivo relevante citado: Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312; Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5010831-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSÉ MARIA GONZAGA JUNIOR

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA ROMA e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. MOMENTO. ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE VÍNCULO. DEDUÇÃO DO SEGURO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a cláusula de dedução integral da taxa de administração, determinando a restituição dos valores pagos até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, com dedução proporcional da referida taxa (0,3%) e dos valores de seguro. O recorrente alega vício de consentimento por falsa promessa de liberação rápida de crédito e pleiteia a restituição imediata e integral, além de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico; (ii) qual o momento adequado para a restituição dos valores ao consorciado desistente; (iii) a licitude das deduções referentes à taxa de administração e seguro prestamista; e (iv) se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção apenas relativa à veracidade dos fatos alegados, não implicando a procedência automática dos pedidos quando contrários ao direito ou à prova dos autos.

4. A prova documental demonstra que o autor tinha ciência inequívoca da contratação de consórcio, não restando comprovado o erro substancial por promessa de contemplação, configurando-se o caso como desistência imotivada.

5. Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 312), a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de imediato.

6. É lícita a dedução da taxa de administração, que deve ser proporcional ao tempo de permanência no grupo para evitar enriquecimento sem causa, bem como do prêmio de seguro, visto que houve cobertura durante a vigência do contrato.

7. A mera divergência contratual ou insatisfação com o negócio, sem ofensa aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova robusta da falsa promessa de contemplação imediata descaracteriza o vício de consentimento no contrato de consórcio. 2. Ao consorciado desistente é devida a restituição das parcelas pagas em até 30 dias do encerramento do grupo, deduzindo-se proporcionalmente a taxa de administração e o valor do seguro referente ao período em que esteve vinculado."

Dispositivo relevante citado: Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312; Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do ES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Quantia Paga ajuizada por

JOSÉ MARIA GONZAGA JUNIOR
em face de
COOPERATIVA MISTA ROMA E ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Narra o autor que, buscando adquirir um imóvel via anúncio on-line, foi induzido a celebrar contrato de consórcio (proposta n.º 10122122, plano de 240 meses) sob a falsa promessa de rápida liberação de crédito, assemelhando-se a um financiamento. Alega que só percebeu tratar-se de consórcio padrão após o pagamento da entrada e segunda parcela, sem a liberação prometida. Requer a nulidade das cláusulas, restituição imediata e integral dos valores, além de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14438471):

Sendo assim, julgam-se parcialmente procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo as requeridas (solidariamente) no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,3% e e de R$ 595,98 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) referente aos pagamentos de seguro, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), no índice previsto contratualmente e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

I
rresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14438473), sustentando que o consumidor foi levado a acreditar que estava adquirindo uma modalidade diversa do consórcio tradicional e que o vício de consentimento é evidente, pois a parte recorrente não contrataria o serviço se soubesse, de forma clara a respeito dos riscos, que não constam do contrato, e que não se tratava da aquisição direta do bem, o que ensejaria a nulidade do contrato e a devolução integral dos valores pagos, sem qualquer tipo de desconto ou penalidade.

Alega ainda que as requeridas foram revéis ao não comparecer em audiência, como explanado na própria sentença, dessa forma, deveriam os fatos alegados pelo recorrente, serem considerados verdadeiros pelos efeitos da revelia, bom como, pelos efeitos do art. 341 do CPC, que define que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, o que não foi feito nos autos.

Manifesta que a improcedência em relação a nulidade do desconto referente ao seguro prestamista, se mostra desarrazoada, uma vez que a administradora recorrida, não se desincumbiu de demonstrar que forneceu outras opções de seguradoras ao recorrente, ou até mesmo a opção pela não contratação.

Pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida a restituição integral de todo o valor investido e indenização por danos morais.

Pede que, em se reconhecendo a cobrança de valor de taxa de administração superior ao valor proporcional ao período em que o contrato ficou ativo seja determinada, ao menos, a restituição imediata do valor que excede a esta porcentagem ̧ no caso, 0,3%, uma vez que tal cobrança é abusiva e ilegal e o valor não é utilizado pelo grupo para a aquisição de qualquer bem.

Subsidiariamente, requer o seu direito de não se manter vinculado à administradora não contratada.

Por fim, pede a reforma da decisão quanto ao termo “a quo” da incidência da correção monetária (Súmula 35 do STJ) e juros (Art. 405 do CC).

A recorrida apresentou contrarrazões ao ID 14438502, onde pugna que a sentença seja mantida.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, destaco que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não implicando procedência automática dos pedidos se contrários ao direito ou à prova dos autos.

O cerne da questão é a alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação. Contudo, a prova documental demonstra que o autor tinha ciência inequívoca da contratação de consórcio, modalidade que depende intrinsecamente da sorte. Não restou comprovado o erro substancial, devendo o caso ser tratado como
desistência
imotivada do consorciado.

Quanto ao momento da restituição, aplica-se o entendimento consolidado no STJ (Tema 312) e na Turma de Uniformização deste Estado (Enunciado nº 25): a devolução ao consorciado desistente deve ocorrer em até
30 dias após o encerramento do grupo
, e não de imediato.

Em relação aos descontos:

1.Taxa de Administração:
Deve ser proporcional ao tempo de permanência no grupo para evitar enriquecimento ilícito da administradora. Correta a sentença que fixou em 0,3% (referente a 3 meses de vínculo).

2.Seguro:
Indevida a restituição, pois o autor esteve coberto durante a vigência do contrato.

Por fim, incabíveis os danos morais, tratando-se de mera divergência contratual sem ofensa aos direitos da personalidade.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)